Tribunal: TJPA
Processo: 0011827-85.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5557 - Gravíssima
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011827-85.2012.8.14.0401

APELANTE: RAFAELA CRISTINA DE SOUZA CASTRO

FISCAL DA LEI: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º
0011827-85.2012.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE:
RAFAELA CRISTINA DE SOUZA CASTRO

ADVOGADO: DR.
JOEL DE SOUZA RODRIGUES - OAB PA4868

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA:
APELAÇÃO.
LESÃO CORPORAL
.
RECURSO DEFENSIVO
.
ABSOLVIÇÃO
POR TER A RECORRENTE AGIDO SOB O DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
. RECONHECIMENTO DE
LESÃO CORPORAL
NA MODALIDADE
CULPOSA
(ART. 129, §6º DO CP).
INVIABILIDADE
.
READEQUAÇÃO DA DOSAGEM
DO APENAMENTO.
DESCABIMENTO.
FIXAÇÃO DE
REGIME ABERTO
DE CUMPRIMENTO DE PENA.
PEDIDO INDEVIDO
.
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º
0011827-85.2012.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE:
RAFAELA CRISTINA DE SOUZA CASTRO

ADVOGADO: DR.
JOEL DE SOUZA RODRIGUES - OAB PA4868

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
RAFAELA CRISTINA DE SOUZA CASTRO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital, o qual condenou a recorrente nas sanções previstas no art. 129, § 1º, I E § 2º do CP a pena de 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto.

Narra a inicial acusatória, recebida em 24/07/2015 que no dia 07/05/2012 por volta de 01h, a Apelante provocou as lesões na vítima M. A. D. O. F. descritas no Laudo de fls. 07, resultando-lhe incapacidade para suas ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, além de debilidade permanente da função de corte e apreensão de alimentos e da fonação.

Consta nos autos, que a ofendida, após intervir verbalmente em uma discussão acalorada entre seu irmão e a Recorrente (companheira deste), foi arremessada pelos cabelos pela Apelante, da escada do segundo pavimento do imóvel onde todos residiam.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória (Id. 4371598).

Inconformada, a Defesa se insurge alegando que a Apelante é inocente, pois agiu sob o domínio de violenta emoção, e subsidiariamente requer a aplicação do § 6º do art. 129 do Código Penal, além da fixação da pena no mínimo legal e que lhe seja atribuído regime aberto de cumprimento da pena (Id. 4742345).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 4742345).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do recurso (Id. 4742346).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.

A Defesa requer a absolvição da Apelante, fundada na assertiva de que esta agiu sob o domínio de violenta emoção.

Razão não lhe assiste.

O Código Penal dispõe, em seu art. 28, I, que a emoção ou a paixão
não excluem a imputabilidade penal
.

A norma utilizou-se, pois, de um critério legal, ao estatuir taxativamente que tais estados de ânimo não elidem o apontado elemento da culpabilidade.

O art. 65, III, 'c', parte final, diz que se o crime foi cometido sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima, a pena
será atenuada
. Estará presente, destarte, uma
atenuante genérica, funcionando na segunda fase de aplicação da pena
, não como causa de desoneração da responsabilidade criminal do agente.

No crime de lesão corporal, o reconhecimento de tais circunstâncias caracteriza, em verdade o privilégio, previsto no § 4º do art. 129 do CP. No entanto, no caso sob análise, não restou demonstrado nos autos que o fato tenha sido provocado nas condições nem de influência e nem de domínio de violenta emoção, tampouco que tenha sido iniciado por ato injusto ou por injusta provocação da vítima.

A materialidade e a autoria delitivas restaram demonstradas, respectivamente, pelos laudos de fls. 07, fotos de fls. 96 - 103 e pelas provas orais angariadas durante a instrução processual, dentre as quais destaca-se as declarações da vítima (Id. 4745998), além do depoimento da testemunha ocular Onete Ales de Souza (Id. 7743841)
.

Assim, deixo de acolher o pleito absolutório arguido.

2.

DA LESÃO CORPORAL CULPOSA.

Subsidiariamente, a Recorrente pugna pela aplicação do § 6º do art. 129 do CP, que dito de outra forma pede o reconhecimento de lesão corporal culposa.

Compulsados os autos, entendo que tal pleito não comporta acolhimento, posto que inconteste o dolo na conduta da Apelante.

A testemunha Onete Alves Sousa relatou que ouviu uma discussão entre a Recorrente e seu esposo. Informou que os filhos do casal estavam muito nervosos, momento em que os aconselhou a ficarem no pátio da residência. Disse que a vítima mora no andar superior do imóvel, e que esta pediu a Rogério (seu irmão) que parasse. Ato contínuo, a ofensora passou por Rogério e inesperadamente, agarrou a ofendida e a arremessou pelas escadas. A vítima, então bateu com o rosto no cimento e os dentes ficaram pendurados. Acredita que ela fez isso por achar que a vítima não deveria se envolver na discussão entre as partes.

A ofendida narrou que mora nos altos e “eles” na parte de baixo, que ouviu o choro das crianças e desceu dois degraus na escada, área comum aos pavimentos, e pediu para que seu irmão Rogério cessasse com aquela discussão, momento em que, subitamente, a Recorrente correu em sua direção dizendo: “a culpa é dessa vagabunda”, agarrando-lhe pelos cabelos e a lançando das escadas. Conta que sua face atingiu o solo e foi a região mais afetada, não obstante ter a ação lhe causado outras lesões. Afirma que a Apelante não lhe prestou socorro em nenhum momento.

É sabido que nos crimes desta natureza, as alegações da vítima possuem elevada relevância, sobretudo quando se mostram harmônicas e coesas em relação ao montante probatório constante nos autos.

Neste sentido, a jurisprudência já assentou entendimento, conforme se observa.

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ATENUANTE DE REPARAÇÃO DE DANO NÃO DEMONSTRADA. ATENUANTE DE TER O RÉU PRATICADO O CRIME SOB VIOLENTA EMOÇÃO RECONHECIDA. DANO MORAL. DIMINUIÇÃO. INVIABILIDADE. 1.Mantém-se a condenação do réu pelo crime de lesão corporal, quando as provas dos autos demonstram que ele agrediu com murros a vítima, sua genitora, causando lesões contusas em suas costas. 2.
Nos crimes praticados contra a vítima de lesões corporais, a palavra desta possui maior relevância, ainda mais quando em conformidade com o conjunto probatório.
3.Demonstrado que o réu logo após desferir socos em sua genitora entrou no veículo e saiu do local, sem prestar assistência à vítima nem tentar reparar o dano, impossível o reconhecimento dessa atenuante. 4.Procede-se ao reconhecimento da atenuante de ter o réu praticado o crime sob violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima, quando esta arremessa aparelho celular e quebra o vidro de seu veículo. 5.Inviável a diminuição de indenização fixada a título de danos morais quando há pedido do Ministério Público na denúncia e o valor determinado se mostra razoável e proporcional. 6.Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJ-DF 07006236820218070017 1427602, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 02/06/2022, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 15/06/2022)

Logo, com base nestes fatos, não encontra respaldo jurídico o pedido de reconhecimento da lesão corporal culposa.

3.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA E DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO.

Por fim, requer a Defesa a readequação da dosagem do apenamento no mínimo legal, bem como a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena.

Melhor sorte não assiste a Recorrente.

Ao individualizar a reprimenda, a magistrada de primeiro grau assim dispôs:

“
Culpabilidade
: é grave, pois avançou contra a vítima de maneira inesperada, enquanto a vítima pedia para que parassem com a discussão, o que estava assustando os filhos do casal, não dando chances de defesa para a vítima. A ré não tem antecedentes. Motivos foram esclarecidos, porém, nada há que valorar. Conduta social e personalidade não esclarecidas, de modo que a valoração dessas duas circunstâncias deve ser de forma neutra.
Consequências
: foram graves, pois a vítima teve sérios danos psicológicos e financeiros, além de precisar fazer terapia com fonoaudiólogo para conseguir melhorar sua dicção. Participação da vítima no evento foi pequena, sendo elemento neutro. Diante das circunstâncias judiciais analisadas, fixo a
pena-base
acima do mínimo legal, ou seja, em
03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, por considerar desfavoráveis a culpabilidade e as consequências
.” [
grifei
]

No caso dos autos, observo que a fundamentação exposta na primeira fase da individualização do apenamento mostra-se irretocável.

De mais a mais, a dosimetria da pena se encontra no âmbito de discricionariedade do Juízo sentenciante, indissociável das particularidades fáticas do caso e subjetivas do agente. Dessa forma, tais elementos comportam reanálise por esta Corte apenas em situações pontuais, diante do malferimento de alguma regra de direito.

Nessa linha de raciocínio, consignou a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no informativo nº 684 de 2021 que:

“
O Código Penal não atribui um patamar fixo às circunstâncias judiciais
nem às agravantes e atenuantes,
as quais devem ser sopesadas de acordo com o livre convencimento motivado do Magistrado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
As causas de aumento e de diminuição, por seu turno, já apresentam os patamares que devem ser utilizados, de forma fixa ou variável.” [
grifei
]

Assim, nota-se que a inversão de polaridade inerente as circunstância judiciais no caso dos autos não comporta revisão quanto a sua fundamentação, sobretudo em razão do disposto na Súmula nº 17
[1]
desta Corte.

Fundada em tais razões, deixo de acolher o pedido de readequação da dosagem do apenamento.

Quanto ao pleito de
fixação do regime aberto
de cumprimento da reprimenda, entendo ser este indevido posto que já fixado na origem, conforme se observa do dispositivo da sentença, conforme segue:

“Ausentes outras causas modificativas da pena, motivo pelo qual mantenho a pena definitiva e concreta no patamar fixado na primeira fase da dosimetria da pena, ou seja, 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão,
a qual será cumprida em regime aberto
.” [
grifei
]

Ante o exposto, na linha do parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua totalidade.

É como voto.

Belém/PA

2022

Desa. Eva
do Amaral
C
oelho

Relatora

[1]
Súmula nº 17 - A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Belém, 27/10/2022